Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744028-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO FILHO D E S P A C H O Trata-se de petição avulsa em que um dos agravados afirma haver nulidade processual. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da alegação de nulidade a que se refere o agravado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador